Tribunal: TJDFT
Processo: 0732018-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732018-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIA NILMA DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 164948718 do processo de referência) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Maria Nilma da Silva em face do ora agravante e outro, processo n. 0745107-85.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça outrora deferida à embargante/agravada, nos seguintes termos: Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por MARIA NILMA DA SILVA em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, FARENG CONSTRUCOES E INCORPORADORA E EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., todos qualificados no processo. Conforme petição de id. 148743774, o requerido GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. impugnou a gratuidade de justiça concedida à parte autora. Sendo a presunção de hipossuficiência relativa, uma vez impugnada a concessão da gratuidade, o ônus da comprovação da condição de miserabilidade recai, no presente caso, ao autor. Diante disso, este foi intimado a juntar documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência. Em resposta, foram juntados pelo requerente os documentos de id. 164812482 e seguintes. Decido. Os contracheques juntados pela parte autora, id. 164812493, são suficientes para atestar que esta faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que a não concessão implicaria em potencial risco à sua própria subsistência, incorrendo, ainda, em possível entrave para acesso ao Poder Judiciário. Diante disso, REJEITO a impugnação à gratuidade de justiça. (...) Contra dito ato decisório foram opostos embargos de declaração (Id 166036617 do processo de referência), os quais foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (Id 166376999 do processo de referência): Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA à decisão de id. 164948718. A decisão embargada rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo embargante. Alega a parte embargante, em suma, que não restou comprovada a situação de hipossuficiência da autora apta a concessão do benefício. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Sem razão a parte embargante. A decisão embargada, em análise do contracheque juntado pela parte requerente, conclui pela sua situação de hipossuficiência. A discordância da parte embargante se refere unicamente ao mérito do que restou decidido, não tendo sido apontado nenhum vício decisório que pudesse ser questionado por meio de embargos de declaração. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confira-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se decurso de prazo para as partes especificaram as provas que pretendem produzir, nos termos da decisão de id. 164948718. Ficam as partes intimadas. Inconformado, o Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49726171), sustenta ser necessária, para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, a efetiva demonstração da condição de hipossuficiência, o que não restou evidenciado. Afirma ser insuficiente a mera declaração de hipossuficiência formulada pela parte agravada, sendo ônus dela a demonstração da falta de recursos financeiros, nos termos do art. 373 do CPC. Acrescenta que “a finalidade da justiça gratuita é justamente garantir o amplo acesso à Jurisdição aquelas pessoas menos favorecidas economicamente. Por isso, a lei preceitua que a concessão exige a real demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção”. Alega que os demonstrativos acostados aos autos são de 2022, razão pela qual “não fazem prova acerca da sua atual condição financeira”. Ao final, requer: Ante todo o exposto, requer seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento e, em consequência, seja reformada a decisão de ID n° 166676999, suspendendo-se o benefício da gratuidade de justiça ante a falta de comprovação da efetiva necessidade da medida. Preparo regular (Id 49726176). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para o manejo de agravo de instrumento contra capítulo da decisão que, em embargos de terceiro, rejeita a impugnação à gratuidade de justiça outrora deferida. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ao tratar do cabimento do recurso, o Código de Processo Civil expressamente prevê a possibilidade de se interpor agravo de instrumento somente em relação à decisão que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe o pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC), mas não do decisum que rejeita a impugnação ao deferimento do benefício. Com efeito, caberia ao agravante, diante da falta de enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ele atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia ao recorrente demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, o que não foi feito. Aliás, o recorrente sequer discorreu sobre o cabimento do recurso no caso concreto. Portanto, não se flexibiliza, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora